Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705437-74.2021.8.07.0001 APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS JUNIOR, MARCO TULIO MOTA DE ANDRADE, RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA MACHADO, VICTOR HUGO TOLEDO BRAGA, WILIAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR, CARLIEDRIO GENECIANDRO BECELI DE OLIVEIRA, KLEBER FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS JUNIOR, MARCO TULIO MOTA DE ANDRADE, RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA MACHADO, VICTOR HUGO TOLEDO BRAGA, WILIAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR, CARLIEDRIO GENECIANDRO BECELI DE OLIVEIRA, KLEBER FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme requerido pela douta Procuradoria de Justiça (ID 69496681), dê-se vista à Promotoria de Justiça para as contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.